Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741168-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA APELADO: LAB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, FABYOLA GLEYCE DA SILVA RESENDE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO DO NEXT LAGO NORTE em face de sentença proferida Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0741168-63.2023.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que apenas a apelada LAB ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA apresentou contrarrazões. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se a apelada FABYOLA GLEYCE DA SILVA RESENDE para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 16:47:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador